Tribunal: TJBA
Processo: 8124956-94.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8124956-94.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
BERNARDO BUOSI, BRUNO HENRIQUE GONCALVES, LEONARIO GOMES MUNIZ

APELADO: AUGUSTO CESAR DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
LEONARIO GOMES MUNIZ, BERNARDO BUOSI, BRUNO HENRIQUE GONCALVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. SISBACEN. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Embargante e deu provimento ao recurso de apelação da instituição financeira, afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição no Sisbacen.

2. O Embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que teria sido mantida indevidamente a anotação de seu nome no sistema SCR/BACEN por período superior a cinco anos, em afronta à Súmula nº 323/STJ.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta contradição ou omissão apta a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, especialmente quanto à permanência do nome do Embargante no sistema SCR/BACEN por período superior a cinco anos.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

5. O acórdão embargado apreciou expressamente todos os argumentos relevantes ao deslinde da controvérsia, concluindo pela inexistência de dano moral, diante da regularidade da remessa de informações ao BACEN, obrigação legalmente imposta às instituições financeiras.

6. A alegação de permanência do nome do Embargante no sistema SCR/BACEN por período superior a cinco anos traduz mero inconformismo com a conclusão adotada no julgamento, configurando tentativa de rediscussão da matéria já apreciada, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

7. Inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, mostra-se inviável o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento, incidindo o disposto no art. 1.025 do CPC quanto ao prequestionamento ficto.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida no acórdão embargado. 2. A ausência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material impõe a rejeição dos aclaratórios. 3. O prequestionamento da matéria suscitada decorre do efeito previsto no art. 1.025 do CPC, ainda que rejeitados os embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 489, §1º, IV; Resolução BACEN nº 4.571/2017, art. 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.633.295/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 07.12.2020; STJ, REsp 1.812.083/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.469.506/PE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 23.03.2020; STJ, AgInt no REsp 1.650.256/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 03.04.2018; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.395.172/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 8124956-94.2024.8.05.0001, originários da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA tendo como
Embargante AUGUSTO CESAR DOS SANTOS e como Embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA